Tribunal: TJDFT
Processo: 0740771-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE ALUGUÉIS. INTERESSE DO CREDOR VS. MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO.

1. O princípio da menor onerosidade não pode ser fator impeditivo da execução, que é realizada no exclusivo interesse do credor.

2. A penhora de aluguel equivale a dinheiro, prefere à de qualquer outro bem, não ofende o princípio da menor onerosidade e, no caso, nem mesmo ao princípio da preservação da empresa.